Tribunal: TJDFT
Processo: 0738735-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. ILEGITIMIDADE. VÍCIO DO PRODUTO. GARANTIA ESTENDIDA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação em pagamento de quantia certa. Resolução de contrato de compra e venda de móveis por vicio do produto. Recurso de ambas as partes.
2 – Competência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Os defeitos nos móveis apontados pela autora podem ser examinados por outros meios, especialmente pelo exame de fotografias. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade, o autor discute a responsabilidade do fabricante, que diz respeito à solidariedade, tema que é o fundamento de direito material da demanda, que é questão de mérito. Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. Vicio do produto. Na forma do ar. 18, § 1o., inciso II, do CDC, os consumidores que adquirem produtos com vícios que os tornam impróprios ao consumo autorizam podem exigir a imediata restituição de quantias pagas, bem como o reembolso pelos serviços correlacionados, como transporte e garantia estendida. A autora adquiriu um conjunto de mesa e cadeiras da empresa ré, sendo que os respectivos móveis foram entregues com arranhões, fora de esquadro e com peças quebradas (ID 22645047 e ID 17288459). A ré se comprometeu a substituir os itens defeituosos, porém não o fez. Assim, cabível o reembolso, como previsto na sentença, que abrange o preço, no valor de R$ 1.029,00, constante da nota fiscal do conjunto de móveis Sala Fler (ID 22645047 p.2), e de R$ 165,00, do comprovante de pagamento relativa à garantia estendida do bem (ID 22645047 p.5), somando R$ 1.194,00.
5 – Solidariedade. Não aproveita à ré a alegação de que a responsabilidade é do fabricante. Na forma do art. 7o, parágrafo único, do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor, quanto mais na hipótese dos autos em que toda a negociação foi realizada pela consumidora diretamente com a parte ré, conforme demonstrado pela fatura de ID 22645047.
6 – Garantia estendida. O refrigerador Electrolux adquirido pela autora foi contratado com garantia estendida, no valor de R$ 333,00. Não há discussão sobre qualquer defeito no referido bem de modo que o contrato é eficaz e já surte seus efeitos. Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a consumidora tenha sido ludibriada para contratar o respectivo serviço, ou que a prática configure venda casada. Consigna-se constar do comprovante de posse da autora (ID 22645047 p.6) todas as informações relativas à modalidade de seguro avençada, tendo sido cumprido pela ré o dever de informação. É irrelevante o fato de o contrato ser com terceiro, uma vez que se trata de produto negociado pela ré, que responde solidariamente, na forma do art. 7o. e 34 do CDC. Sentença que, neste ponto, se reforma, para afastar a condenação em relação à devolução do preço pago pela garantia estendida do refrigerador, mantendo-a nos demais pontos.
7 – Litigância de má-fé – Na forma do art. art. 80, II do CPC, litiga de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos. Na mesma semana em que adquiriu os móveis, a autora entrou em contato com a ré (ID 22645049), pelo aplicativo WhatsApp, para apontar os defeitos. Cópias da longa conversa consta dos autos. Durante esse período, a autora foi iludida com promessas não cumprida. Agora, em recurso, o réu informa que a apelante somente reclamou nove meses após a compra. Caracterizada, pois, a má fé, impõe-se o pagamento de multa de 9% da condenação.
8 – Recursos conhecidos. Não provido o da autora e provido, em parte, do réu. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.